Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ.
I – A ação para a instituição financeira apresentar os documentos relativos às dívidas cobradas, com evolução do débito e especificação dos valores cobrados, é necessária e útil para que a consumidora possa ter ciência sobre a regularidade das cobranças.
II – O ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. I e II, do CPC. Na demanda, o réu não comprovou a regularidade das cobranças, com a apresentação dos documentos necessários.
III – Improcede o pedido de indenização por danos morais se, a despeito da anotação sem a prévia notificação da consumidora nos cadastros de inadimplentes, preexistem outras legítimas, Súmula 385 do eg. STJ.
IV – Apelações desprovidas.